Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723687-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ERIKA LOPES DE CARVALHO DE SOUZA MARQUES EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora